Tribunal: TJBA
Processo: 0549024-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549024-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOVELINA RAMOS BATISTA

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ARGUIÇÃO DE ILEGITMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA S
UPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SUCOP) PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO D
E
VIA
PÚBLICA.
ATO OMISSIVO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0549024-97.2015.8.05.0001, em que é apelante, o
MUNIC
Í
PIO D
O SALVADOR/BA
, e apelada,
JOVELINA RAMOS BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
AO
APELO
, nos termos do voto do Relator.